Tribunal: TCU
Processo: 026.109/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9125/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que o responsável Ramon Sigifredo Cortes Paredes teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em razão da omissão inicial no dever de prestar contas e da não comprovação de parte dos recursos federais destinados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ao projeto de "Desenvolvimento de Revestimentos Resistentes à Corrosão e Desgaste a Elevada Temperatura"; Considerando que, nesta ocasião, examinam-se embargos de declaração opostos pelo mesmo responsável em face do Acórdão 3446/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de consideração interposto contra a deliberação original - o Acórdão 18392/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, para que os embargos de declaração sejam admitidos, é necessário que seu autor indique os pontos em que ocorreu omissão contradição ou obscuridade (a exemplo dos Acórdãos 7.941/2023, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, e 6.096/2022, de minha relatoria, ambos da 2a Câmara, e Acórdão 108/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que a peça impugnatória em discussão sequer menciona quais seriam os pontos que apresentariam falhas passíveis de correção por embargos de declaração, restringindo-se a reiterar " os fatos e argumentos das defesas já apresentadas " e também trazer " documentos complementares, a fim de instruir a aplicação dos efeitos infringentes (RI, artigo 287, § 7o) "; Considerando que, embora tenha trazido elementos novos que afirma serem aptos a comprovar parte das despesas, o que poderia dar suporte à interposição de recurso de revisão, a vontade do recorrente deve ser respeitada, visto que tratou claramente sua peça como embargos de declaração e que, conforme a jurisprudência do TCU, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando houver dúvida razoável acerca da espécie recursal cabível e quando o recurso impróprio tenha sido interposto dentro do prazo do recurso próprio (a exemplo do Acórdão 2792/2019-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, e do Acórdão 4124/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, no art. 143, V, "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Ramon Sigifredo Cortes Paredes, em razão do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 026.109/2014-0 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ramon Sigifredo Cortes Paredes (XXX.880.609-XX). 1.2. Recorrente: Ramon Sigifredo Cortes Paredes (XXX.880.609-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação embargada: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Liliane Aparecida Coelho (50.712/OAB-PR), Cibelle Santos de Oliveira (50.713/OAB-PR) e outros, representando Ramon Sigifredo Cortes Paredes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.